Tribunal: STF
Processo: ARE 1575671
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Pará decidiu: 



    “RECURSO INOMINADO. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO VISANDO CONSERTO DE VEÍCULO. AGRAVAMENTO DOS PROBLEMAS EM VIRTUDE DA MONTAGEM INCORRETA DO MOTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 51).



    Embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 59).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279 e 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 68).



    4. Argumenta-se que, “no caso em julgamento, no recurso inominado a Agravante alegou cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, tendo em vista a ausência de designação de audiência inicial de conciliação e instrução processual, conforme exige a Lei do Juizado Especial Civil” (fl. 4, 
doc. 70). 



    Sustenta-se que “o texto da referida Súmula 279 do STF, não se aplica ao presente caso, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto para reformar o acórdão por violação da ampla defesa e da ausência de fundamentação da sentença e do acórdão, com a nulidade do acórdão e sentença, para o retorno dos autos a Comarca de origem para fins de instrução e julgamento do processo. Logo, o recurso não trata de reexame de prova para fins de afastar a condenação por dano moral e material” (fl. 5, doc. 70).



     



     Pede-se o “provimento para reformar o Acordão recorrido, tendo em vista a violação do princípio da ampla defesa e da ausência de fundamentação para o julgamento antecipado da lide, determinando-se o retorno dos autos para a comarca de Tucuruí (PA), para fins de instrução processual, com a observância ao princípio da ampla defesa, conforme exige a CF/88” (fl. 6, doc. 70).



     



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem debateu sobre os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, no acórdão recorrido, foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ademais, como assinalado no juízo de admissibilidade recursal, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos. O Tribunal de origem assentou que, “quanto à preliminar de nulidade da sentença, em face do julgamento antecipado da lide, constata-se que desde a decisão proferida em 06/04/2022, as partes foram cientificadas de que, após a contestação e a réplica, o processo retornaria conclusos para julgamento, conforme (id. 10591398)”. Anota ser “importante destacar que a Reclamada não questionou o julgamento antecipado, nem requereu a produção de provas específicas durante a instrução processual, não sendo razoável fazê-lo somente no recurso, motivo pelo qual, rejeit[a] a preliminar de nulidade da sentença”. Concluiu estar “caracterizado que os problemas no automóvel do Reclamante decorreram da falha na prestação do serviço da Reclamada, notadamente, em relação à montagem do motor do veículo, restando devida a reparação dos danos materiais, tanto em relação ao conserto, quanto em relação ao transporte do veículo” (fl. 2 e 4, e-doc. 51). 



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 776.516-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2013). 



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 712.118-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 E 280 DO STF. 
1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de produção da prova requerida, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 909.885-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.3.2016).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALHAS IDENTIFICADAS NOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. O entendimento formulado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para a defesa de direitos individuais homogêneos em relações de consumo.



    2. O Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor) e das peculiaridades do caso concreto, concluiu pela legitimidade da recorrente para sanar falha no serviço de telefonia prestado no bairro de Vargem Grande, Município de Pinhalzinho/SP.



    3. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária analisar o contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.432.737-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2023).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



     



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora